Tribunal: TJES
Processo: 5003646-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003646-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDEIR SILVA HERMELY
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2
.
A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

3
.
Recurso conhecido
e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado,
trata
-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALDEIR SILVA HERMELY
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES nos autos da
ação indenizatória nº
5000157-54.2023.8.08.0042

por ele ajuizada
em face da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões,
o
agravante defende que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois

a declaração de hipossuficiência é
suficiente para o deferimento da benesse. Alega que o CPC deixa claro que
não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício.

Afirma que tem três filhas menores e trabalha como pecuarista “vaqueiro”, no curral pertencente ao seu pai, auferindo mensalmente o valor bruto de R$ 13.000,00 (treze mil reais), no entanto tal atividade tem gastos mensais com ração, remédio e energia, sendo que desse total de treze mil reais o garante só tem direito a metade, pois o mesmo é meeiro do seu pai (contrato em anexo) e ainda tem que arcar com metade dos gastos do curral, no final sobra para sustentar suas três filhas menores de 12 anos e a esposa, aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

E
m sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Como se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é
relativa
e
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado
. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016).

E
xaminando
detidamente
os documentos acostados,
concluo que são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência
da parte agravante,
nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a
situação financeira do
agravante.

O
bservo que consta da documentação colacionada nos autos de origem que documento em seu nome que indica a movimentação líquida na Cooperativa de Laticínios no mês de Fevereiro/2023 de mais de 11 mil reais (Id 23165033), bem como a compra de máquina (compressor) no valor de R$ 3.500,00 (nota fiscal no Id 23165036), circunstâncias que rechaçam a afirmação de insuficiência de recursos.

Outrossim,
verifico
que o recorrente está assistido por advogado particular, fato esse que, isoladamente, não conduz ao indeferimento da benesse, porém, analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido contrário da declaração prestada pelo recorrente.

N
esse sentido,
confira-se
:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais. 5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Ademais, mesmo intimado para trazer aos autos documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, como a juntada de prova dos rendimentos mensais (extrato bancário), da Declaração de Imposto de Renda,
ou de comprovante de gastos da família,

o
agravante manteve-se silente
.

Portanto, presentes nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando que
o
agrava
nte
, aparentemente, demonstra condições financeiras de suportar as custas judiciárias, escorreita a decisão
do processo de origem
ao indeferir a gratuidade da justiça.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
de agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.